Tribunal: TJBA
Processo: 8136143-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136143-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FORTBRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A e outros

Advogado(s)
:
AMANDA ARRAES DE ALENCAR ARARIPE NUNES, PAULO EUGENIO MAGALHAES, FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: CESAR HENRIQUE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS, AMANDA ARRAES DE ALENCAR ARARIPE NUNES, PAULO EUGENIO MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA COBRANÇA SEM INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais para declarar a inexistência de contratação de serviços acessórios de cartão de crédito, condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais e afastar a repetição do indébito por ausência de comprovação de pagamento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve comprovação válida da contratação dos serviços “Alerta SMS” e “Anuidade Bônus”; (ii) saber se a cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastro de inadimplentes, gera dano moral indenizável; e (iii) saber se é cabível a repetição do indébito sem prova do pagamento.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não comprovou a contratação dos serviços, limitando-se à juntada de telas sistêmicas desacompanhadas de elementos idôneos, como contrato assinado ou registro eletrônico auditável, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

4. A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral quando não há inscrição em cadastro de inadimplentes ou demonstração de efetivo abalo extrapatrimonial, caracterizando mero aborrecimento cotidiano, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5. A repetição do indébito exige a comprovação do pagamento indevido, o que não ocorreu no caso concreto, inviabilizando a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

6.Recursos conhecidos. Recurso do consumidor desprovido. Recurso da instituição financeira parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. A mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastro de inadimplentes, não gera dano moral indenizável. 2. A repetição do indébito exige prova do pagamento indevido. 3. A ausência de comprovação da contratação de serviços impõe a declaração de inexigibilidade do débito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, arts. 405, 1.116 e 1.118; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.110.525/SP, Rel. Min., 4ª Turma, j. 29.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8136143-02.2024.8.05.0001, originários da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante/Apelado CESAR HENRIQUE DOS SANTOS e como Apelado/Apelante FORTBRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO CONSUMIDOR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA